Tribunal: TJSP
Processo: 1055895-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Admissibilidade do pedido de reforma – Danos não demonstrados (art. 373, I, CPC) – Extravio de bagagem que foi temporário – Documentos apresentados que se encontram em idioma estrangeiro e não permitem concluir pela essencialidade ou urgência dos bens adquiridos pela segurada (art. 192,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Admissibilidade do pedido de reforma – Danos não demonstrados (art. 373, I, CPC) – Extravio de bagagem que foi temporário – Documentos apresentados que se encontram em idioma estrangeiro e não permitem concluir pela essencialidade ou urgência dos bens adquiridos pela segurada (art. 192, parágrafo único do CPC). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.